Tribunal: STF
Processo: HC 192308
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração (documento eletrônico 11) da decisão que negou seguimento a este writ (documento eletrônico 10). Neste requerimento, verifico haver argumentos suficientes para afastar o fundamento decisório anteriormente exposto. 
    Isso porque, em que pese a defesa do paciente trazer aos autos decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro no momento da impetração como ato coator, foi juntado, posteriormente à minha decisão, o acórdão proferido pelos Ministros integrantes da Sexta Turma daquela Corte Superior. 
    Diante disso, e em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, reconsidero o decisum precedentemente pronunciado, tornando-o sem efeito. E, por este motivo, reexamino as alegações constantes desta impetração.
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Guilherme da Silva Moraes contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 580.923/SP (documento eletrônico 13).
    O impetrante alega, em síntese, que,
    “[...] inconformado com a decisão exarada no bojo da apelação julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o paciente impetrou o Habeas Corpus de número: 580.923, perante o Superior Tribunal de Justiça, requerendo o reconhecimento da inexistência de reincidência específica, sendo o mesmo tecnicamente primário, pois o prazo depurador de cinco anos havia se expirado, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, requerendo também, liminarmente e no mérito, a aplicação, no seu grau máximo, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime aberto para início de cumprimento de sua reprimenda.
    […]
    O Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro - Relator manteve a pena por não haver majorantes e por ter a sentença de 01ª instância, feito referência à reiteração delitiva do acusado, que é reincidente específico, conforme certidões de fls. 76 (fl. 16), parte mantida pelo acórdão impugnado, motivo pelo qual foi afastada a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de ‘PAULO GUILHERME DA SILVA MORAES’, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, fazendo cessar a coação ilegal a que está sendo submetido, determinando de imediato, que seja aplicada a pena imposta ao paciente, em grau máximo, a redução prevista no parágrafo 04º, do artigo 33º da Lei de Drogas. 
    B) Requer ainda que, em razão da aplicação em grau máximo do redutor descrito no artigo 33º, parágrafo 04º da Lei de Drogas, a pena imposta a PAULO GUILHERME DA SILVA MORAES seja fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e consequentemente, aplique-se a pena restritiva de direitos ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. 
    C) Finalmente requer que seja concedida, liminarmente, a inserção do paciente em regime aberto, até o final do julgamento do presente ‘mandamus’” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 
    Translado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento em condenação anterior não utilizada para exasperar a pena nas fases anteriores de dosimetria, por indicar dedicação a atividade criminosa.
    2. A reiteração delitiva justifica a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.
    3. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 13).
    Conforme se verifica, a negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. Nesse sentido, é a fundamentação da decisão monocrática, corroborada pela Sexta Turma do STJ, in verbis:
    “Na terceira fase, a pena também deve ser mantida por não haver majorantes e por ter a sentença feito referência à reiteração delitiva do acusado, que é ‘reincidente específico, conforme certidões de fls. 76’ (fl. 16), parte mantida pelo acórdão impugnado, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    Cumpre observar que a aplicação do disposto no § 4º, art. 33, Lei de Drogas, pressupõe que o agente, dentre outros requisitos, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa. Constatado envolvimento delitivo anterior e/ou a participação em associação ou organização criminosa, inviável a aplicação do fator redutor” (pág. 4 do documento eletrônico 7).
    Assim, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do recorrente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Nessa mesma linha de entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. […]. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    […]
    VI – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.
    VII – A negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. Os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação dos pacientes à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 180.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como sabido, é inviável na via estreita do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o exame do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator